Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-07.2020.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em virtude do reconhecimento da deserção.
Se as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática agravada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em virtude do reconhecimento da deserção.
Se as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática agravada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.